Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA APÓS O ADVENTO DA LEI 654/1994. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO NO CURSO DA AÇÃO. VALORES RETROATIVOS. DEDUÇÃO DE PERÍODO RELATIVO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela professora aposentada objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ter o réu reconhecido administrativamente o direito que busca na ação. Assevera, todavia, que ao contrário do informado pelo DF, não houve o pagamento da verba retroativa, assim como não foi reconhecido o direito a incorporar mais 0,6% a título de GAA em razão de a servidora estar licenciada para tratar da própria saúde.
2. Inicialmente, consigno que o entendimento desta Turma é o “de que o exercício do magistério em Turma de Reintegração 2 e 3a e 4a séries não constitui atividade de alfabetização como fato gerador para o recebimento da GAA”, conforme acórdãos 1791418 e 1791406. Todavia, a matéria devolvida para este colegiado resume-se ao pagamento dos valores retroativos da gratificação reconhecida administrativamente pelo DF no curso da ação, assim como à incorporação de 0,6% de GAA do período de 10/09 a 28/11/2012.
3. A demanda foi ajuizada em 18 de agosto de 2023 pela ex-servidora em busca do reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 05/02/96 a 28/11/96 e 04/04/03 a 06/01/08 e 10/09/12 a 28/11/12, não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. No curso do processo, a Administração expressamente reconheceu o direito da recorrente à incorporação do percentual relativo à GAA nos períodos de 05/02/96 a 28/11/96 e 04/04/03 a 06/01/08, majorando o percentual de 3% para 6% (ID 59170424 - pág. 10). Assim, diante desse comportamento, justo que se reconheça o direito de receber a diferença salarial devida nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.
4. Quanto ao período de 81 dias pleiteado em recurso, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque o mesmo documento que reconheceu o direito da servidora, apontou que no período mencionado 10/09 a 24/10/2012 a servidora atuou como Diretora do CEI 316 NORTE, não fazendo jus, portanto, à incorporação de 0,6% a título de GAA.
5. Diante desse contexto, conclui-se que a sentença deve ser reformada para condenar o DF a pagar à recorrente o valor relativo às parcelas vencidas e não pagas administrativamente desde o ajuizamento da demanda (18/08/2023) até a efetiva inclusão em folha de pagamento. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item 5.
7. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.